Tribunal: TJDFT
Processo: 0729093-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART.40, INCISO III DA LEI No 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. IDÔNEO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. REGIME FECHADO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) Examinar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito nas imediações dos estabelecimentos listados no incisoIIIdoart.40da Lei no 11.343/06 é motivo suficiente para a sua aplicação, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais.
4. Embora não prevista pelo legislador diretriz lógica ou matemática para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima abstrata; ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 4.1. O agente não possui direito adquirido a qualquer dos critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao julgador utilizar qualquer deles.
5. A reincidência, além de ser uma circunstância agravante, tem efeitos que se estendem em outras fases da dosimetria da pena, podendo influenciar na definição do regime de cumprimento da pena, na possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a suspensão condicional da pena (sursis) e a concessão de benefícios legais. Os efeitos estão previstos em lei e não se trata de dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem). Precedentes.
6. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. 6.1. Os maus antecedentes e a reincidência obstam a aplicação do benefício previsto no art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado).
7. Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, possível a fixação do regime fechado, ainda que a pena não supere o patamar de 8 anos, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
8. Considerando-se o quantum de pena fixado (superior a 4 anos), incabível a concessão da benesse da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, arts. 33 e 40. CP, arts. 33,44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.998.746/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07.06.2022. STJ, AgRg no HC no 810.785/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 27.04.2023.STJ, AgRg no HC no 763.712/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 25.10.2022. STJ, AgRg no HC no 718.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 23.08.2022.STJ, AgRg no AREsp no 2.625.477/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10.09.2024. STJ, HC no 318.078/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5a Turma, j. 25.08.2015. TJDFT, Acórdão no 1625973, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 05.10.2022. TJDFT, Acórdão no 1736441, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 27.07.2023.TJDFT, Acórdão no 1943973, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, j. 12.11.2024.